Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.